Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO. EXIBIÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. INEXISTÊNCIA. MULTA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.000 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O pedido de exibição de documento ou coisa deve ser acolhido quando presentes os requisitos previstos nos arts. 396 e 397 do Código de Processo Civil.

2. A tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, antes da imposição de multa, deve-se tentar a busca e apreensão ou outra medida coercitiva para a exibição de documento ou coisa.

3. A inexistência de medidas coercitivas prévias à imposição da multa obsta a aplicação da referida penalidade.

4. Apelação parcialmente provida.